Tribunal: TJMT
Processo: 1034410-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1034410-49.2021.8.11.0002
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: HERMESON MARCELO DA SILVA FRANCA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DAS PROVAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu o réu da imputação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). O Ministério Público pretende a reforma da sentença para condenar o réu, sustentando a legalidade da busca domiciliar e validade das provas obtidas na ação policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a abordagem e a busca domiciliar foram lícitas, com base em fundadas suspeitas que autorizassem o ingresso no domicílio sem mandado judicial; e (ii) se existem elementos probatórios válidos e suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ingresso dos policiais militares na residência do réu, sem mandado judicial, não se amparou em fundadas razões concretas de flagrante delito. Os relatos dos agentes, embora harmônicos entre si, destoam dos demais elementos de prova, inclusive de testemunha vizinha, que negou qualquer movimentação suspeita no momento da abordagem.
A jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral) estabelece que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo apenas quando fundado em razões objetivas e justificadas no caso concreto, o que não se verifica nos autos.
Diante da ilegalidade da busca domiciliar, todas as provas dela decorrentes são ilícitas, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Assim, não é possível conferir validade à apreensão das substâncias entorpecentes encontradas no interior da residência.
Ainda que houvesse materialidade delitiva, a autoria não está devidamente demonstrada. O conjunto probatório é frágil, com contradições entre as versões policiais e os depoimentos das testemunhas de defesa, e inexistem indícios concretos que vinculem o réu à prática do tráfico de drogas.
A sentença absolutória está devidamente fundamentada, não havendo elementos novos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.
Tese de julgamento:
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito quando amparado em fundadas razões objetivas, justificadas pelas circunstâncias concretas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
A ausência de fundadas suspeitas no momento da abordagem torna ilícita a prova obtida mediante busca domiciliar, sendo inaplicável a teoria do flagrante presumido.
As provas derivadas de diligência ilegal devem ser desentranhadas do processo por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
A absolvição deve ser mantida quando a autoria não está comprovada por elementos válidos e suficientes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, §2o, e 244; Lei no 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/10/2010; STJ, AgRg no HC 797.842/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034410-49.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HERMESON MARCELO DA SILVA FRANCA - CPF: 016.090.401-39 (APELADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), AIRTON SOUZA DA SILVA FILHO - CPF: 014.852.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA DE MORAES - CPF: 650.513.431-04 (ASSISTENTE), SILEI RIBEIRO DA SILVA FRANCA - CPF: 622.397.671-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DAS PROVAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu o réu da imputação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). O Ministério Público pretende a reforma da sentença para condenar o réu, sustentando a legalidade da busca domiciliar e validade das provas obtidas na ação policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a abordagem e a busca domiciliar foram lícitas, com base em fundadas suspeitas que autorizassem o ingresso no domicílio sem mandado judicial; e (ii) se existem elementos probatórios válidos e suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais militares na residência do réu, sem mandado judicial, não se amparou em fundadas razões concretas de flagrante delito. Os relatos dos agentes, embora harmônicos entre si, destoam dos demais elementos de prova, inclusive de testemunha vizinha, que negou qualquer movimentação suspeita no momento da abordagem.

A jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral) estabelece que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo apenas quando fundado em razões objetivas e justificadas no caso concreto, o que não se verifica nos autos.

Diante da ilegalidade da busca domiciliar, todas as provas dela decorrentes são ilícitas, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Assim, não é possível conferir validade à apreensão das substâncias entorpecentes encontradas no interior da residência.

Ainda que houvesse materialidade delitiva, a autoria não está devidamente demonstrada. O conjunto probatório é frágil, com contradições entre as versões policiais e os depoimentos das testemunhas de defesa, e inexistem indícios concretos que vinculem o réu à prática do tráfico de drogas.

A sentença absolutória está devidamente fundamentada, não havendo elementos novos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito quando amparado em fundadas razões objetivas, justificadas pelas circunstâncias concretas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

A ausência de fundadas suspeitas no momento da abordagem torna ilícita a prova obtida mediante busca domiciliar, sendo inaplicável a teoria do flagrante presumido.

As provas derivadas de diligência ilegal devem ser desentranhadas do processo por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A absolvição deve ser mantida quando a autoria não está comprovada por elementos válidos e suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, §2o, e 244; Lei no 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/10/2010; STJ, AgRg no HC 797.842/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença exarada pelo juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande que absolveu o acusado Hemerson Marcelo da Silva Franca das penas constantes no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pretende a condenar o acusado HERMESON MARCELO DA SILVA FRANCA nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sustentando que a busca domiciliar e pessoal não é eivada de vícios, devendo ser válida para a consubstanciar a condenação do apelado.

Ao apresentar as contrarrazões, o turno defensivo rechaça as alegações ministeriais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta pelo
desprovimento do recurso ministerial,
assim ementando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO
– Insurgência ministerial - Pedido de condenação pelo crime de tráfico de drogas – Inviabilidade – Aplicação da Teoria dos frutos da árvore envenenada – Ilegalidade na busca domiciliar – Ausência de fundadas suspeitas – Depoimentos dos policiais divergentes de outros elementos de prova – Ilegalidade das provas produzidas em ambas as fases da persecução penal – Parecer pelo
desprovimento

do recurso ministerial.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia, que:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo, instaurado por portaria (IP no 1034410-49.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 03 de julho de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Paraguai, Quadra 05, Casa 29, Bairro 15 de Maio em Várzea Grande/MT, o denunciado HERMESON MARCELO DA SILVA FRANÇA trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares realizavam patrulhamento no endereço supramencionado, quando avistaram o denunciado HERMESON entregando algo a um indivíduo, pelo portão de uma residência.

3) Ao perceberem a aproximação da guarnição policial, ambos empreenderam fuga, sendo que o denunciado se dirigiu para o interior da residência e deixou cair ao solo 01 (uma) porção de cocaína, enquanto o outro elemento tomou rumo ignorado.

4) Detendo conhecimento que a residência funcionava como ponto de venda de entorpecentes, os agentes policias realizaram procuras pela área, momento em que localizaram 02 (duas) sacolas, uma com ácido bórico e outra de bicarbonato de sódio, no quintal, e uma sacola amarela contendo 20 (vinte) porções de cocaína.”
(sic – id. 272914374)

A materialidade delitiva decorrente da apreensão das drogas conforme o termo de apreensão no 2021.16.201360 e laudo pericial no 3.14.2021.77245-01.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.

O ilustre parquet pretende o reconhecimento da abordagem policial e de todos os elementos dela decorrentes, em razão da alegada não violaçção aos direitos fundamentais do réu/apelado, não havendo afronta ao disposto na Constituição Federal.

Após analisar os autos e a dinâmica empregada, tenho que

a legislação brasileira permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto e/ou instrumento de crime.

O Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2o e 244 o seguinte:

“Art. 240, § 2o. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

A busca pessoal é um meio de prova prevista no Código de Processo Penal e independe de mandado judicial, conforme dispõe o artigo 244 do mesmo diploma legal, sendo condicionada a fundada suspeita.

A lei estabelece que a suspeita deve ser fundada, ou seja, é imprescindível que existam indícios concretos da ocorrência de situações específicas que autorizam a referida busca pessoal, circunstâncias estas que adianto, não se vislumbram demonstradas no presente caso.

No caso ora tratado, observo que,
embora presente a materialidade delitiva decorrente da apreensão das drogas (termo de apreensão no 2021.16.201360 e laudo pericial no 3.14.2021.77245-01), a autoria se mostra insegura.

Tem-se que nas declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pelo suposto flagrante, consta que eles estavam em rondas pelo bairro 15 de maio quando avistaram o suspeito passando algo para alguém do lado de fora e ao avistar a guarnição correu para o interior da residência, oportunidade em que fora feita a busca no local e encontrado uma sacola contendo substância análoga à cocaína, acido bórico e bicarbonato de sódio, conforme o boletim de ocorrência no 2021.165859.

Analisando os autos, constato que as versões trazidas pelos policiais militares estão dissonantes de outros elementos de prova e, apesar de as versões dos agentes públicos serem harmônicas, existem outras provas que trazem dúvidas quanto à sua coerência.

O réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou a prática delitiva, afirmando estar no seu quarto quando os policiais miliares ingressaram na residência.

A testemunha Elaine Cristina de Moraes, vizinha do réu/apelado, ratificou suas declarações prestadas perante a autoridade policial, narrando que estava na frente de sua residência quando avistou duas viaturas da Polícia Militar chegarem no local e entrarem na residência do apelado enquanto este estava na parte de dentro, trazendo narrativa diversa daquela produzida pelos policiais militares.

Observo ainda, que no relatório final da Polícia Civil, o Delegado de Polícia sugeriu arquivamento do feito por entender ausentes os indícios de autoria delitiva, não restando comprovado o envolvimento do réu com o tráfico de drogas
.

Diante desse quadro, o próprio magistrado de origem, na condição de proximidade de toda questão, e condutor da instrução processual, entendendo serem frágeis os elementos em desfavor do réu, o absolveu das imputações propostas pelo Ministério Público, conforme:

“
(...) In casu, a
materialidade do crime
restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 68871762 – págs. 6/7, pelo Termo de Apreensão de ID 68871762 – pág 13, pelo Laudo de Pericial no 3.14.2021.77245-01 em ID 68871762 – págs. 24/29, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para a presença de 44,63 g (quarenta e quatro gramas e sessenta e três centigramas) de COCAÍNA e ÁCIDO BÓRICO e 1.240 kg (um quilo e duzentos e quarenta gramas) de BICARBONATO.

Ocorre que o procedimento pelo qual se obteve a prova da materialidade se deu de forma ilícita.

Extrajudicialmente os policiais militares
Airton Souza da Silva Filho
(PM) e
Davi Lira da Silva
(PM) relataram que “
[...]
estava em patrulhamento Tático pelo Bairro 15 de maio, quando avistaram uma pessoa pegando algo pelo portão de uma casa, e ao perceber a aproximação da polícia, os indivíduos empreenderam fuga, que o processado HERMERSON correu para dentro de sua residência e deixou cair ao solo uma porção de cocaína. Que foi solicitado uma guarnição de apoio da 3 CIA e já sabendo que no local era conhecido como ponto de venda de entorpecentes, e após realizada a busca no interior da casa localizaram em uma sacola amarela, 20 porções de cocaína, bem como embalagens de saco plástico e, no quintal da residência uma sacola contendo substância de ácido bórico e outra de bicarbonato de sódio. [...]” (ID 68865331, pág. 8/10).

Judicialmente,
Davi Lira da Silva
ratificou suas declarações no boletim de ocorrência, se recordando dos fatos e de como ocorreu a abordagem. Narrou que, no dia dos fatos estavam em patrulhamento, e já detinham de informações que naquele local funcionava uma “boca de fumo”, e ao se aproximarem do local,
visualizaram um senhor passando algo para outro em um portão, e que ao avistarem a viatura da polícia, ambos correram, e neste momento fora pedido um apoio policial
. Nesse viés, quando foram efetuar a abordagem do sujeito, dentro de sua residência, ele deixou cair uma porção de substância ilícita, e ao efetuarem uma busca minuciosa, encontraram uma sacola com uma quantidade que ele não se recordara bem, de substâncias análogas a cocaína, ácido bórico, bicarbonato de sódio e muitas embalagens de preparo de droga. (ID 163155280).

Já a testemunha de defesa
Elaine Cristina
, afirmou ser vizinha do réu e morava em frente da casa dele, e que no dia dos fatos observou duas viaturas da polícia entrando dentro na casa do acusado, sendo que o mesmo não estava na frente. Em continuidade, narrou que visualizou um dos policias descendo de uma das viaturas portando uma sacola, sem identificar o que havia dentro dela, e que entraram na sala da casa do processado. Que é vizinha há muitos anos do réu e nunca ouvira falar que ele efetua mercancia de entorpecentes. (ID 163155280)

A informante
Siley
(genitora do acusado), afirma que o réu mora com ela a vida toda, e no dia específico, ela teria ido para uma reunião em um sítio, e que a polícia teria levado todo seu bicarbonato de sódio, já que é professora e utiliza o produto em demasiadas coisas, dentre elas exemplificou lavar roupas, vaso sanitário, pia. Ademais, que tudo que filho possui é dado por ela, e a mesma tem livre acesso ao quarto do acusado. Que seu filho toma remédios controlados por condições psíquicas prejudicadas, e que se houvesse algo de ilícito na casa ela saberia imediatamente e teria tomado as atitudes cabíveis. (sic – id. 163155280)

Assim, não restou demonstrada a fundada suspeita para abordagem e busca pessoal do réu, não sendo possível passar o verniz de legalidade, onde viceja ilegalidade.

Nesse sentido tem decidido o STJ:

"
para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel”

(STJ - AgRg no HC: 797842 RS 2023/0014598-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

O STF em repercussão geral (Tema 280), definiu, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Dessa forma, havendo nulidade na diligência realizada pelos agentes públicos, deve ser reconhecida a ilegalidade das provas produzidas no decorrer de ambas as fases da persecução penal, razão pela qual a absolvição do apelado deve ser mantida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo inalterados todos os pormenores da sentença absolutória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025